Tribunal: STF
Processo: RE 1523230
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro, a qual manteve a sentença que negou o pedido de condenação do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro a ressarcirem despesas realizadas em hospital privado, tendo em vista que:



    [...] a parte autora voluntariamente se dirigiu a Hospital particular, quando à sua disposição serviço público de urgência e emergência. 



    Portanto, eventual discussão que envolva obrigação de custeio em hospital particular, deverá ser levantada em ação própria, não se admitindo a transferência da obrigação financeira aos entes públicos, pois, do contrário, estar-se-ia dando tratamento diferenciado a parte autora, em detrimento dos demais cidadãos usuários do SUS, ferindo-se a isonomia. Assim, verifica-se no caso em tela a ausência de plano de saúde para internação com a operadora de plano de saúde que justificasse a ida voluntária a estabelecimento particular de saúde, bem como à relevância de se observar as filas administradas pelas centrais de regulação, em que pessoas em estágio frágil de saúde ainda aguardam o atendimento médico devido (doc. 2, p. 2).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 1°, III; 5°, LIV e LV; 23, II; 30, VII; 93, IX; 196 e 198 da mesma Carta, sob o argumento de que os recorridos devem arcar com as despesas realizadas em hospital privado ante a ausência de vaga em hospital público.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da questão sob os seguintes fundamentos:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Ademais, os Ministros desta Suprema Corte, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:     



       Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).



    Além disso, a Segunda Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de responsabilização dos entes públicos pelo ressarcimento de despesas médico-hospitalares realizadas pela autora em hospital privado, com apoio nos seguintes fundamentos:



    [...] em análise dos documentos apresentados aos autos, mais especificamente as telas sistêmicas de fls. 29/30 e 31/32 e os ofícios PG/PAS nº 1156/2020 da Secretaria Municipal de Saúde (fl. 220) e SES/SJ/AADJ nº 5845/2020 da Subsecretaria Jurídica da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (fls. 238/239), verifica-se a autora internada em estabelecimento de saúde da rede privada em 04/05/2020, mesma data da inserção dos seus dados na plataforma de regulação de vagas para internação da rede pública, sem sucesso, no entanto. 



    Não obstante as alegações da autora dando conta de cobranças recebidas pelas despesas de sua internação no período de 04 a 14/05/2020, percebe-se a vinculação a período anterior à data da decisão antecipatória da tutela, proferida em 15/05/2020 (fls. 49/50) e, por óbvio, anterior às citações/intimações dos Entes Públicos. 



    Neste passo, como bem assinalado pela sentença, a autora, de forma voluntária, se estabeleceu em hospital privado, sem prova de ter procurado atendimento em hospital para o qual pretendeu ser transferida nos termos da petição inicial (doc. 25, p. 4).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e apurar a existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade dos recorridos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa compreensão, sobre a mesma controvérsia ora em análise, cito os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal cujas ementas seguem transcritas:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.431.976 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 20/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.089.789 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Presidente, DJe 12/4/2018).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.427.579 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 17/8/2023). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator